Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. INQUÉRITO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA No 22/TJDFT. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE UM OITAVO. INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. Se o reconhecimento do acusado, realizado em Delegacia, foi ratificado em Juízo e está corroborado por outros elementos de prova, inexiste nulidade a ser reconhecida quanto à observância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal. Incabível a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando as provas constantes dos autos demonstram, de maneira segura, a materialidade e a autoria do crime de roubo. É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo, para a configuração da majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a sua demonstração por outros meios de prova (Súmula no 22, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). A subtração do veículo da vítima, que utiliza o bem como instrumento de trabalho, traz consequências que extrapolam as normais esperadas para o tipo penal, o que fundamenta a valoração negativa dessa circunstância judicial. O aumento da pena-base com a aplicação da fração de 1/8 entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância se mostra suficiente para a prevenção e reprovação do crime, conforme o entendimento jurisprudencial.